Tribunal: TJSP
Processo: 1035590-61.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2021

Data de publicação:

06/07/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Aposentados e pensionistas – FEPASA – Conversão dos vencimentos em Unidade Real de Valor, conforme o decidido no dissídio coletivo de greve no 157/94 pelo E. TRT/SP – Sentença de improcedência – Insurgência – Preliminar de cerceamento de defesa – Acolhimento – Feito julgado antecipadamente, embora a parte autora tenha requerido tempestivamente a produção de prova pericial para

Ementa:
APELAÇÃO – Aposentados e pensionistas – FEPASA – Conversão dos vencimentos em Unidade Real de Valor, conforme o decidido no dissídio coletivo de greve no 157/94 pelo E. TRT/SP – Sentença de improcedência – Insurgência – Preliminar de cerceamento de defesa – Acolhimento – Feito julgado antecipadamente, embora a parte autora tenha requerido tempestivamente a produção de prova pericial para comprovar eventual prejuízo estipendial sofrido – Cerceamento de defesa caracterizado – Precedentes – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA, com determinação.